Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717023-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADO: CLEITON BESSA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido liminar, interposto por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A e ERBE INCORPORADORA 037 S.A., contra a contra a decisão ID no 35716834. A decisão embargada indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que a publicação da intimação para cumprimento de sentença foi devidamente efetuada em nome do patrono atual das rés (ID no 35716834). O embargante aduz em sua peça recursal que o magistrado ao proferir a decisão que indeferiu a medida liminar apenas reproduziu a decisão proferida pelo juízo de origem, sem considerar os argumentos apresentados pelas agravantes, o que implica em vício de omissão. Afirma que a habilitação dos atuais patronos foi devida antes mesmo do início do cumprimento de sentença, ou seja, desde 29/09/2021, e com pedido de publicação exclusiva, ainda quando os autos tramitavam no STJ, e antes do trânsito em julgado, contudo, todos os atos processuais posteriores à baixa dos autos à origem foram realizados em nome dos antigos patronos, o que implica em nulidade processual. Pugna a embargante pela reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal, ante a iminência de realização de novos bloqueios em face das agravantes e posterior liberação de valores indevidos em favor do agravado (ID 36130152). Contrarrazões aos embargos (ID 36587657). É o relatório. Os autos de origem se referem à ação de rescisão de contrato de compra e venda, na fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravado em face das agravantes, visando a satisfação de obrigação de pagar quantia certa e de honorários advocatícios, no valor de R$ 327.536,82 (trezentos e vinte e sete mil duzentos e quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) (ID 115226104). A decisão de ID 116594265, determinou a intimação da parte executada, via publicação no DJe, para promover o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Referida decisão foi disponibilizada no DJE do dia 25.02.2022 (ID 116687778), em nome do Dr. Daniel Battipaglia Sgai, MT8184 e de Renato Chagas Correa Da Silva, sendo publicada no dia 3/3/2022, conforme se verifica a seguir da cópia do Diário de Justiça: “N. 0005115-53.2016.8.07.0007 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - A: CLEITON BESSA LOPES. Adv(s).: DF36170 - CAIO CESAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA. R: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.. R: ERBE INCORPORADORA 082 LTDA. Adv(s).: SP214918 - DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, MT8184 - RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte autora para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa e de honorários advocatícios. Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte executada, via publicação no DJe, para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Ressalto que serão presumidas válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos e que não forem pessoalmente recebidas pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, em observância ao disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. As rés apresentaram procuração em 22.02.2021, em favor do Dr. Renato Chagas Correia da Silva, conforme id 110979611, em nome de quem foi solicitada a disponibilização das publicações. A despeito da juntada de procuração datada de 22.02.2021, ao que se observa dos autos do processo 0005115-53.2016.8.07.0007, o patrono da agravante juntou procuração (ID 31383201) na data de 29/09/2021 quando os autos ainda se encontravam no Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Agravo Interno no Resp n. 1814892 (2020/0349177-2). De fato, deveria a secretaria da Vara de Origem ter efetuado o cadastro do novo patrono nos sistemas desta Corte na data do retorno dos autos ao juízo a fim de viabilizar as intimações das partes. Assim, devida é a suspenção dos efeitos da decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora/chamamento do feito à ordem e determinou o prosseguimento da execução para novos atos constritivos. Assim, ACOLHO os embargos de declaração e DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação à penhora do feito à ordem e determinou o prosseguimento da execução para novos atos constritivos. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador